Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722319-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABEL RODRIGUES DE LIMA, LAIS CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO, LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA, LORENA KELLY RAMOS LEITE, LUCAS MHATTEUS BARBOSA DE LIMA, MARINA CORREA DE FARIA, TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante ao requerimento do sustentação oral, inclua-se o feito na pauta de julgamento por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 17:48:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador